Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-34.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-34.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON LUIZ ROSO

Advogado(s)
:
ILDO JOAO COTICA JUNIOR, DENIZE ALVES CARNEIRO, LUCAS RABELO MOREIRA, ANA CAROLINA MASCARENHA PIAS

APELADO: SILOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
HORACIO FERNANDES NEGRAO FILHO, FERNANDO JOSE MESQUITA, MARCUS VINICIUS DE FREITAS ZOMPERO, JOAO CARLOS OLIVEIRA JUNIOR

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando a reabertura da instrução para produção de prova pericial e testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suposta ausência de fundamentação no pedido de produção probatória apresentado pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer a imprescindibilidade da prova técnica e testemunhal, afastando, ainda que de forma implícita, a alegação de que o pedido de prova seria genérico ou desnecessário.

5. A manifestação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via aclaratória.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração,
em que figura como embargante
SILOMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, e como embargada
NELSON LUIZ ROSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa por caráter protelatório, pelas razões adiante explanadas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08